Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709155-73.2021.8.07.0003 APELANTE: L. O. R., ZELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZELIA DA CONCEICAO OLIVEIRA APELADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E S P A C H O Recebo a petição de id 39244875 como Embargos de Declaração. Intime-se a parte contrária, REAL EXPRESSO LIMITADA, para oferecer contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator